Tribunal: STF
Processo: HC 54984
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-05-17
Data de publicação: 1977-05-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. - PRETENDIDA SUSPEIÇÃO DE JURADO NÃO DEMONSTRADA E
NÃO ARGUIDA OPORTUNAMENTE. INADMISSIBILIDADE DE APROFUNDADO EXAME DE
PROVAS, EM "HABEAS CORPUS", PARA APRECIAR O ALEGADO DESACERTO DO
RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FUTIL. - ORDEM INDEFERIDA.